Tribunal: TJDFT
Processo: 0710301-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710301-56.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAUDE SUPLEMENTAR SOLUCOES EM GESTAO DE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA AGRAVADO: INFOWAY TECNOLOGIA E GESTAO EM SAUDE LTDA, INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Saúde Suplementar Soluções em Gestão de Consultoria e Treinamento Ltda. contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto em exercício na 3a Vara da Fazenda Pública, que, em mandado de segurança impetrado contra ato praticado pela Pregoeira do pregão eletrônico realizado pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal (Edital n. 53/2023 – SEPLAD/SCC/COLIC), indeferiu o pedido liminar apresentado na petição inicial (ID 186207285 do processo n. 0700892-02.2024.8.07.0018). Os embargos de declaração opostos contra a referida decisão foram rejeitados (ID 187110913 do processo de origem). Nas razões recursais (ID 56976248), a parte agravante explica que, por meio do mandado de segurança impetrado na origem, busca anulação do ato que a desclassificou no pregão eletrônico referente ao Edital n. 53/2023 – SEPLAD/SCC/COLIC. Alega que sua desclassificação foi declarada antes de ter recebido acesso aos relatórios da comissão técnica que avaliou a prova de conceito e às atas das sessões realizadas em 11, 12 e 15 de janeiro de 2024, com suas respectivas gravações, elementos que considera essenciais para garantir a transparência e a isonomia da licitação. Informa que, no curso do mandado de segurança, os relatórios da comissão técnica foram disponibilizados. Nesse ponto, destaca que o requerimento para acesso aos relatórios foi apresentado em 31/1/2024, mas tais documentos apenas foram disponibilizados em 1/3/2024, último dia do prazo para apresentar recurso administrativo. Sustenta que a licitante Maida Infoway Tecnologia e Gestão em Saúde Ltda. está em processo de incorporação e, portanto, não poderia participar do pregão, conforme o item 3.2.4 do Edital. Questiona a classificação e a habilitação da referida licitante. Menciona o art. 227 da Lei n. 6.404/76, segundo o qual “a incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações”. Argumenta que “a mudança societária apresenta potenciais riscos para os recursos públicos, especialmente se a nova entidade emergente não possuir as qualificações necessárias para cumprir o objeto do contrato”. Aponta a presença dos requisitos legais necessários para amparar a tutela antecipada pretendida. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que se determine a desclassificação da licitante Maida Infoway Tecnologia e Gestão em Saúde Ltda. e a suspensão do processo licitatório. Ao final, requer que a decisão agravada seja reformada e que a medida liminar seja confirmada. Preparo recolhido (ID 56976253). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O parágrafo único do art. 995 do CPC prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, passa-se a apreciar o pedido liminar apresentado neste agravo de instrumento. Cuida-se na origem de mandado de segurança impetrado por Saúde Suplementar Soluções em Gestão de Consultoria e Treinamento Ltda. contra ato praticado pela Pregoeira do pregão eletrônico realizado pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal (Edital n. 53/2023 – SEPLAD/SCC/COLIC). O pedido liminar formulado na inicial do writ foi rejeitado. Por esse motivo, a parte impetrante interpôs este recurso, no qual requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que se determine a desclassificação da licitante Maida Infoway Tecnologia e Gestão em Saúde Ltda. e a suspensão do processo licitatório. Em análise dos documentos juntados ao processo de origem, verifica-se que o Edital n. 53/2023 – SEPLAD/SCC/COLIC tornou pública a realização de licitação na modalidade pregão eletrônico do tipo menor preço por grupo e por item (ID 185788967). O objeto do pregão foi assim detalhado: 1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de apoio à gestão do Plano de Assistência Suplementar à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – GDF SAÚDE, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I deste Edital. A ora agravante apresentou lances para os itens 1 e 2 do termo de referência, quais sejam: “SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PLANO DE SAÚDE (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - ERP): licenciamento, implantação, manutenção, hospedagem e atualização de software e aplicativo mobile (70.000 a 80.000 vidas)” e “TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING – BPO): serviços de consultoria e operacionalização de plano de saúde com centro de monitoramento e inteligência de dados, regulação médica, faturamento de contas médicas assistenciais e serviços de teleatendimento (70.000 a 80.000 vidas)” – ID 185788970. As propostas foram recusadas pelo seguinte motivo: “Por não atender ao item 10.5 do termo de referência (não cumpriu requisito obrigatório de caráter eliminatório e não alcançou 80% dos requisitos funcionais listados na tabela de Prova de Conceito, item 10.10)” – ID 185788970. Os dispositivos editalícios acima citados estabelecem os requisitos necessários para demonstrar a capacidade operacional do software. Em juízo de cognição sumária, não se constata ilegalidade ou abusividade na recusa das propostas apresentadas pela parte agravante. Observa-se, na verdade, que o ato apontado como coator apresenta motivação suficiente e está em consonância com as regras previstas objetivamente no Edital do certame. Não há nos autos prova capaz de indicar que a recorrente teria cumprido todos os requisitos técnicos para evidenciar a aptidão operacional da solução tecnológica oferecida no pregão. Nesse ponto as alegações da parte são genéricas, desamparadas de dados objetivos suficientes. Cabe acrescentar que a agravante informou que os relatórios sobre a prova de conceito foram disponibilizados na via administrativa no curso do mandado de segurança. Embora tenha recebido acesso aos referidos documentos, a parte se limitou a questionar a demora da Administração Pública para disponibilizá-los, ou seja, não refutou a adequação das justificativas técnicas expostas pela comissão avaliadora. Portanto, neste momento, deve prevalecer a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo. Em relação à participação da Maida Infoway Tecnologia e Gestão em Saúde Ltda. no processo licitatório, não é possível verificar, de plano, ilegalidade ou afronta às normas estabelecidas no Edital, especificamente o subitem 3.2.4. Os documentos juntados aos autos são insuficientes para demonstrar que a aludida sociedade estaria em processo de incorporação. A análise de tal alegação, portanto, exige esclarecimentos, com as garantias do contraditório e da ampla defesa. Necessário assinalar que o procedimento do pregão eletrônico visa tornar mais ágil e eficiente as contratações. Por essa razão, deve-se evitar a prática de atos capazes de tumultuar ou embaraçar o regular e célere andamento do certame, principalmente quando não existem elementos hábeis a indicar flagrante ilegalidade ou abuso na atividade administrativa. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, o pedido de tutela antecipada recursal deve ser indeferido. A análise do mérito recursal será realizada, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentação de parecer. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 18 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora